Tribunal: STF
Processo: Rcl 60493
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Selt Engenharia Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo de n. 0011328-89.2016.5.03.0184, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora dos serviços. 



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 25, §1º, da Lei n. 8.987/95 sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Discute-se nos autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 05 de junho de 2018, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30 de agosto de 2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a tomadora dos serviços, nos seguintes termos: 



    A lei permite à concessionária contratar terceiros, para desenvolver atividades acessórias e complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Entretanto, não há autorização para terceirizar atividade-fim, como, por exemplo, a construção, ampliação, modernização e manutenção das redes de energia. O § 1º desse artigo deve ser interpretado em harmonia com o seu caput, que atribui à concessionária a execução do serviço concedido. Ou seja, o que é possível é a terceirização de atividades ligadas ao serviço, mas não o serviço em si (atividade essencial da concessionária), sob a égide da legislação vigente ao tempo da vigência do contato de trabalho do autor que, repito, não incidindo pois as Leis 13.429/17 e 13.467/17. 



    É sabido que a intermediação de mão de obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços, com exceção das hipóteses lícitas de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio da tomadora, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, itens I e III, do C. TST. 



    O item II dessa mesma Súmula ressalta, entretanto, que a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). Isso porque a Constituição prevê, como requisito para a investidura em cargo público, a prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. 



    Na hipótese vertente, como já exposto, não se cogita da contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio da tomadora, mas sim de autêntica terceirização de atividade-fim. Não se pode, pois, ter como lícita a terceirização havida pela Cemig. 



    E, não obstante seja inviável a formação do vínculo empregatício diretamente com a tomadora, que é uma sociedade de economia mista, o reclamante, diante da ilicitude da terceirização, faz jus a todos os direitos e vantagens assegurados aos empregados da Cemig que exerçam funções análogas às suas, inclusive aqueles estatuídos nos instrumentos coletivos da categoria, sob pena de desprestígio do trabalhador e premiação da discriminação repugnada pela ordem jurídica (artigo 7º, XXX, da CR/88)



    De outra parte, segundo o §1º, do art. 25, da Lei n. 8.987/95, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do dispositivo legal, adotando entendimento pelo qual se veda a terceirização. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente